Tribunal: TJDFT
Processo: 0737322-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Busca e apreensão. Sequestro. Nulidade. Terceiro de boa-fé. Origem ilícita. Indícios.
1 - Existentes indícios de materialidade e autoria e presentes elementos concretos que justifiquem a necessidade das medidas, procede-se à busca e apreensão e ao sequestro liminarmente, pena de se tornar ineficaz a medida.
2 - Se a determinação judicial era apenas de anotação de restrição e indisponibilidade do veículo, ilegal a apreensão desse feita pela autoridade policial, sobretudo se, depois, não houve decisão judicial confirmando-a.
3 - Havendo indícios de que o veículo sequestrado é proveniente de recursos de origem ilícita e que a aquisição, pelo terceiro, foi meio de omitir e dissimular sua origem, não se recomenda seja restituído, ainda mais se não finalizadas as investigações.
4 - Apelação provida em parte.